Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE PARA A PERSECUÇÃO PENAL. AFASTADO. PROCURAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. APELO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. A sentença condenatória autorizou a restituição do bem apreendido ao legítimo proprietário, considerando a inexistência de informações a respeito de estar vinculado ao crime de tráfego de drogas.
3. A procuração outorgada em caráter irrevogável e irretratável pelo proprietário do veículo, com poderes para vender, transferir, alienar, inclusive em causa própria, constitui verdadeiro título de transferência do domínio, e não mero instrumento de mandato, sendo, portanto, apta e suficiente para comprovar a existência do negócio jurídico de alienação do veículo à requerente. Assim, tem-se como satisfatoriamente comprovado o domínio. Ademais, em se tratando de bem móvel, a propriedade se transfere com a mera tradição.
4. Recurso conhecido e provido.